Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. SEIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO MINERVA. GRUPO FAMILIAR VOLTADO À PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. NEGATIVA DE AUTORIA IMPROCEDENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICIAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. PROVA VÁLIDA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DESNECESSIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE (ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. A Lei n. 9.296/96 não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas, mostrando-se suficiente a degravação das conversas relevantes para fundamentar a tese acusatória. Nesse sentido, o § 1o do art. 6o do citado diploma legal: “No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição”.
2. Satisfeitos os requisitos nominados nos incisos do art. 2o da Lei n. 9.296/1996, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas deferidas judicialmente no contexto da Operação Minerva ou em condenação pautada em prova ilícita.
3. O arcabouço probatório é farto quanto à prática pelos réus dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006; logo não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, por força do princípio in dubio pro reo ou da alegação de insuficiência probatória.
4. O testemunho prestado por policial civil constitui elemento apto à valoração pelo juiz, afigurando-se inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente na oportunidade em que vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister.
5. A opção de vida dos réus (ser traficante) não autoriza a valoração negativa do vetor culpabilidade. Isso porque essa opção nada mais é do que fato relacionado às próprias condutas delitivas a eles imputadas, in casu, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
6. Não há óbice à condenação dos réus, em concurso material, pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.
7. Recursos defensivos conhecidos e parcialmente providos.